Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. RECONHECIMENTO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO 1/2. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), no artigo 16, §1o, inciso I e artigo 12, ambos da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de munições de uso permitido), à pena de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) fixação da pena base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da confissão espontânea, com a devida redução de pena; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena na segunda fase; (iv) reconhecimento do privilégio, nos termos do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06; (v) afastamento do concurso formal nos delitos previstos no artigo 16, §1o, inciso I e artigo 12, ambos da Lei n. 10.826/03; (vi) fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Conforme laudo de exame definitivo, foram apreendidas as seguintes substâncias entorpecentes: 87,81g (oitenta e sete gramas e oitenta e uma centigramas) de maconha, 14,97g (quatorze gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína e 2,10g (duas gramas e dez centigramas) de crack. Logo, adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
5. De acordo com a jurisprudência sumulada no verbete n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo.
6. A quantidade/natureza da droga poder ser utilizada para definir a fração da redução pela referida causa de diminuição, desde que estes critérios não tenham sido usados na primeira fase da dosimetria.
7. Na hipótese, contudo, a autoridade sentenciante efetivamente utilizou a quantidade/natureza de drogas na primeira etapa da dosimetria, inviabilizando, com isso, que a circunstância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 seja considerada na terceira fase.
8. Trata-se de réu primário, de bons antecedentes e não há prova de que integre organização criminosa ou se dedique a este fim. Inobstante, percebe-se que não se cuida de pessoa que fez da prática delitiva um evento isolado na sua vida, mas sim de um vendedor de drogas com certa habitualidade, como se pode perceber pelas conversas obtidas em seu aparelho celular. Logo, o acusado não faz jus à benesse em seu patamar máximo.
9. Considerando que há fundamento idôneo para a redução em outro patamar que não a fração máxima, mas também não se justifica a incidência da fração mínima, aplica-se o percentual médio, qual seja, de 1/2 (metade), por ser deveras razoável e adequado ao caso.
10. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “os tipos penais dos artigos 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático”.
11. Considerando a diminuição do “quantum” da pena privativa de liberdade, faz-se necessário readequar o regime inicial. Assim, fixa-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade em observância ao teor do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.